Tribunal: TCU
Processo: 036.090/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6185/2022-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de prestação de contas anuais do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), relativas ao exercício de 2018; Considerando que a análise de mérito destes autos foi sobrestada, em atendimento ao disposto no Acórdão 2065/2021-TCU-Primeira Câmara , até a apreciação definitiva do TC Processo 011.637/2020-0 (representação que tratou da ausência de medidas afetas à prestação de contas e à devolução dos recursos destinados a obras que foram canceladas no âmbito do programa Proinfância/PAC), tendo em vista que seu resultado poderia impactar as contas dos responsáveis arrolados nestes autos; Considerando que o processo sobrestante foi apreciado pelo Acórdão 629/2022-TCU-Primeira Câmara , de minha relatoria, mediante o qual, o TCU conheceu daquela representação para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, acolhendo as razões de justificativa apresentadas pelos responsáveis e ordenando o levantamento do sobrestamento das presentes contas; Considerando que a decisão proferida no processo sobrestante não impactou negativamente a gestão dos responsáveis pelas presentes contas; Considerando, acerca da conformidade das peças que compõem esta prestação de contas, que as falhas observadas no rol de responsáveis são de responsabilidade da Controladoria Geral da União (CGU), que possui a atribuição de verificar a conformidade das peças apresentadas na prestação de contas nos termos das normas regentes; e que a ausência dessas informações não prejudicou a análise destes autos, bem como, que, segundo a IN-TCU 63/2010 revogada pela IN-TCU 84/2020, não cabe providência adicional desta Corte a esse respeito; Considerando, ainda, acerca da conformidade das peças, que o parecer da unidade de auditoria interna do FNDE apontou insuficiência de medidas para garantir a implementação e a manutenção de mecanismos, instâncias e práticas de gestão baseadas em riscos, em consonância com os princípios e diretrizes estabelecidos nos arts. 4o e 5o do Decreto 9.203/2017 e na IN-CGU 1/2016, razão pela qual, proposta a ressalva nas contas do dirigente máximo da entidade, Sílvio de Sousa Pinheiro; Considerando que, quanto ao cumprimento das recomendações emitidas pela CGU nos relatórios de auditoria dos exercícios de 2016 e 2017, o referido órgão de controle apontou que, do total de 21 recomendações, onze foram consideradas plenamente atendidas, sete parcialmente atendidas e três não atendidas, de modo que a aludida questão está sob o controle da CGU; Considerando, no que se refere à avaliação do monitoramento da aplicação dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), que as recomendações emitidas pela CGU e outros trabalhos realizados pelo TCU abordaram o tema suficientemente, não havendo falha com impacto no mérito destas contas; Considerando, acerca do aprimoramento das prestações de contas dos repasses concedidos, que, apesar de as providências tomadas não terem resolvido definitivamente o problema, ensejaram melhorias pontuais e comprovam empenho por parte dos gestores, não sendo necessários apontamentos adicionais referentes à matéria; Considerando que as falhas nas contratações de serviços terceirizados no FNDE, relacionadas à celebração (planejamento) e à execução das avenças (gestão, fiscalização e acompanhamento contratual), foram objeto de 23 recomendações emitidas pela CGU, no âmbito dos Relatórios de Avaliação dos Resultados de Gestão 201800834, 201800837 e 201800841, e que, portanto, ensejam ressalvas nas contas do diretor de administração, Manuel Dernival Santos Neto; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 143, inciso I, alínea "a", e 169, inciso V, do RI/TCU, ACORDAM, por unanimidade, em levantar o sobrestamento destes autos; julgar regulares com ressalva as contas de Manuel Dernival Santos Neto e de Sílvio de Sousa Pinheiro, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, e 18 da Lei 8.443/92; julgar regulares as contas dos demais responsáveis arrolados no subitem 1.1., dando-lhes quitação plena, de acordo com os arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, e 17 da Lei 8.443/92; e dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 036.090/2019-0 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2018) 1.1. Responsáveis: Annelise Ragone de Mattos (XXX.558.251-XX); Cynthia Marcela de Campos Pinheiro (XXX.606.471-XX); Dirceu Falcao da Mota Junior (XXX.363.601-XX); Fernanda Lucena Ribeiro (XXX.990.081-XX); Fernanda Maria Diniz de Azevedo Barros (XXX.113.805-XX); Flavio Carlos Pereira (XXX.030.788-XX); Jose Fernando Uchoa Costa Neto (XXX.326.184-XX); Julio Cezar da Camara Ribeiro Viana (XXX.437.604-XX); Leandro Jose Franco Damy (XXX.652.528-XX); Manuel Dernival Santos Neto (XXX.461.375-XX); Marcio Fernandes Cunha (XXX.968.401-XX); Maria Nazare Marinheiro Niceas de Albuquerque (XXX.847.844-XX); Pedro Antonio Estrella Pedrosa (XXX.723.157-XX); Rogerio Fernando Lot (XXX.161.101-XX); Silvio de Sousa Pinheiro (XXX.730.715-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.